Tribunal: TJES
Processo: 0002160-24.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002160-24.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEDSON LIMA MARCIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por W.L.M., contra decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV da mesma lei) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

2.
Os fatos ocorreram em maio de 2023, durante patrulhamento policial em região dominada por organização criminosa, havendo confronto armado e apreensão de substâncias ilícitas e munições. O réu foi posteriormente reconhecido em ambiente hospitalar, após dar entrada com ferimentos por arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há seis questões em discussão:

(i) se a denúncia é inepta por ausência de descrição individualizada das condutas;

(ii) se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido;

(iii) se houve violação ao direito ao silêncio na abordagem hospitalar;

(iv) se o reconhecimento pessoal realizado em ambiente hospitalar é nulo;

(v) se estão presentes os requisitos para a pronúncia;

(vi) se deve ser mantida a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A - PRELIMINARES

4. Inépcia da denúncia:
A denúncia descreve de forma clara, individualizada e objetiva os fatos imputados ao acusado, com indicação das circunstâncias de tempo, modo e lugar, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP. Rejeita-se a alegação de inépcia.

5. Quebra da cadeia de custódia:
Não há nos autos indícios de violação ou adulteração dos vestígios, estando demonstrada a observância dos procedimentos legais quanto ao acondicionamento e transporte dos objetos apreendidos. Precedente do STJ afasta nulidade por alegações genéricas desacompanhadas de prova de prejuízo. Preliminar rejeitada.

6. Violação ao direito ao silêncio:
A ausência de advertência formal no momento da abordagem hospitalar não gera nulidade, conforme orientação consolidada do STJ, pois a exigência é aplicável apenas a interrogatórios formalizados. Preliminar rejeitada.

7. Nulidade do reconhecimento pessoal
: Reconhecimento ocorrido em ambiente hospitalar, logo após os fatos, com vestimentas coincidentes e confissão da propriedade de objeto relacionado ao crime. Admite-se flexibilização do art. 226 do CPP quando há flagrante e outros elementos corroborativos. Preliminar rejeitada.

B - MÉRITO

8. Pronúncia
: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que se verifica nos autos por meio dos depoimentos policiais, apreensões e demais provas documentais. Rejeita-se o pedido de impronúncia.

9. Qualificadoras
: Afastamento nesta fase apenas é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. A suposta intenção de assegurar o domínio territorial e a impunidade da organização criminosa justifica a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia.

10. Prisão preventiva
: A custódia está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta dos crimes, da atuação em grupo armado e dos antecedentes criminais do réu. Inviável a revogação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e por igual votação negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002160-24.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WEDSON LIMA MARCIANO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WEDSON LIMA MARCIANO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, imputando-lhe a prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal), por três vezes;
tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06);
associação para o tráfico
(art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06); e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que,

no dia 22 de maio de 2023, no Morro do Cabral, bairro da região central de Vitória/ES, os policiais
SGT/PM Gleydson França Florentino, CB/PM Bruno Stefano e SD/PM Luiz Flávio Telles
realizavam patrulhamento tático em área conhecida por intenso tráfico de drogas.

Ao alcançarem o ponto denominado “Carambola”, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo armado vinculado à organização criminosa que domina o tráfico local.

Os policiais, então, reagiram à agressão, momento em que o acusado foi atingido por disparos, conforme exame de lesões corporais (Id. 10954434, fls. 251/252), porém, conseguiu fugir com auxílio de comparsas, que, durante a evasão, descartaram objetos ilícitos.

Nas buscas subsequentes, os militares localizaram uma série de materiais, incluindo: 1 (um) coldre de perna de tecido, 7 (sete) porções de maconha, 6 (seis) pinos de crack, 12 (doze) pinos de haxixe, 5 (cinco) frascos de loló, 1 (um) carregador de pistola 9mm com 12 (doze) munições intactas (capacidade para 15), 1 (uma) munição 9mm picotada, 1 (um) aparelho celular.

Ainda naquela noite, os agentes foram informados de que um homem com vestimentas semelhantes às do réu (camisa laranja e bermuda branca) havia dado entrada no Hospital Estadual São Lucas com ferimentos por arma de fogo. No local, eles reconheceram o acusado como autor dos disparos, ocasião em que admitiu ser proprietário do celular encontrado na área do confronto, reforçando sua vinculação ao fato criminoso.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou o réu pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Há
quatro
preliminares suscitadas pela defesa que passo a apreciar.

Na primeira liminar, a defesa alega, a
inépcia da denúncia
, por ausência de descrição clara, objetiva e individualizada das condutas do recorrente, sobretudo quanto aos delitos de tráfico e associação (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

No entanto, verifico que a peça acusatória descreve com clareza e precisão os fatos imputados ao recorrente, incluindo as circunstâncias de tempo, modo e lugar, permitindo-lhe pleno exercício da ampla defesa e contraditório.

Quanto aos crimes de tráfico e associação, a denúncia aponta que o recorrente integrava grupo voltado ao tráfico no Morro do Cabral, utilizando arma de fogo para proteger a atividade ilícita. Em relação ao art. 14 da Lei nº 10.826/03, a apreensão de carregador e munições, aliada aos depoimentos e ao contexto dos autos, sustenta a imputação de posse ilegal de artefatos bélicos
.

Portanto, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, posto que há exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação jurídica e rol de testemunhas, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Na segunda preliminar, a defesa aponta a
quebra da cadeia de custódia
, ao argumento de que o material apreendido não teria sido adequadamente acondicionado ou preservado.

Após análise dos autos, observo que, conforme consta do
Auto de Apreensão
(fls. 22/23)
e dos
formulários de cadeia de custódia
(fls. 51/58)
, os objetos foram devidamente acondicionados em envelopes com identificação numérica e preservados segundo os protocolos legais.

Além disso, os policiais responsáveis pela apreensão prestaram depoimentos consistentes, detalhando a sequência dos atos desde a coleta até a entrega na autoridade competente.

Outrossim, não há nos autos qualquer indício concreto de adulteração, contaminação ou irregularidade material nas etapas de manuseio, transporte e armazenamento dos vestígios.

Ressalto que segundo orientação jurisprudencial, alegações genéricas sobre eventual violação da cadeia de custódia, desacompanhadas de prova objetiva de prejuízo ou manipulação, não são suficientes para invalidar os elementos de prova regularmente produzidos
1
.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR.

Na terceira preliminar, sustenta a
violação ao direito ao silêncio
, por ausência de cientificação do acusado durante a abordagem no hospital;

Todavia, tal argumento não encontra respaldo jurídico suficiente apto a ensejar a nulidade da prova ou a desconstituição da decisão de pronúncia, uma vez que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de formal advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial, não acarreta nulidade, sendo tal exigência aplicável apenas a interrogatórios formalizados.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

(...) 6. A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados.

(HC n. 839.065/GO, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025).

No caso, é importante destacar que a eventual confissão do réu quanto à posse do aparelho celular não é a única prova da acusação, ao contrário, o conjunto probatório é consistente e lastreado em elementos diversos, que sustentam a imputação penal, não se verificando, ainda, prejuízo à defesa ou ilegalidade flagrante que autorize a impronúncia.

Sendo assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Na quarta preliminar, declara, a defesa, a
nulidade do reconhecimento pessoal
, realizado de forma irregular em ambiente hospitalar, em afronta ao disposto no art. 226 do CPP
.

Entretanto, em casos de flagrante, a formalidade do art. 226 do CPP pode ser relativizada, especialmente quando outros elementos de prova corroboram a identificação
2

.

Na hipótese, o reconhecimento pessoal do réu se deu em condições que dispensavam o cumprimento das formalidades previstas no artigo em questão, tendo em vista que o acusado foi identificado instantes após os fatos, em ambiente médico, com as mesmas vestimentas descritas no momento do confronto, com ferimentos compatíveis com os disparos efetuados pelos policiais, e confessou a propriedade do celular encontrado no local da troca de tiros.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prosseguindo,
quanto ao mérito,

a defesa postula a
impronúncia
do acusado quanto aos crimes imputados, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, segundo pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, a decisão de pronúncia sinaliza simples juízo de admissibilidade, e não demanda o exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria
3
.

E no caso, a
materialidade
está suficientemente comprovada pelo
auto de apreensão
(fl. 22/23)
, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 24),
boletim unificado nº 50636046
(fls. 32/37)
, termo de apreensão e Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 63/66) e
laudo toxicológico
(fls. 183/184) (Todos Id. 10954434).

Presentes, também, os
indícios de autoria,
pelos relatos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos, apontando que o ora apelante estava à frente do grupo, sendo um dos autores dos disparos efetuados contra eles, bem como no reconhecimento pessoal realizado logo após o confronto.

Tais elementos, analisados em conjunto, revelam
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade dos crimes
, motivo pelo qual se mostra
incabível a impronúncia
, nos moldes do art. 414 do CPP.

Subsidiariamente,
requer
o
afastamento da
s qualificadoras do crime de homicídio tentado,
porém,

entendo que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes apontando que o crime foi praticado, em tese, pelo réu e os comparsas para repelir a aproximação da polícia e preservar o domínio territorial da facção criminosa, assegurando, assim, a impunidade da prática reiterada de tráfico de drogas e porte de arma.

Nesse contexto, a manutenção da pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo aos jurados apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, resolvendo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença
4
.

Por fim
, não prospera o pleito de
revogação da prisão preventiva
, porquanto esta foi mantida pelo juízo singular com base nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando-se a gravidade concreta dos fatos, o uso de arma de fogo, a ameaça à ordem pública e o envolvimento do réu em organização criminosa atuante no tráfico local.

Além disso, o réu possui
antecedentes criminais
, com condenações definitivas pelos crimes de roubo (art. 157, §2º, II) e tráfico de drogas (art. 33, caput), conforme certidões de fls. 151/154 (Id. 10954434).

Referidos elementos justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para prevenir a reiteração delitiva.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13625278),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

______________

1
(AgRg no AREsp n. 2.839.002/RJ, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 17/6/2025
, DJEN de 26/6/2025.)

2

(AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN,

relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma
,
julgado em 5/12/2023

, DJe de 7/12/2023).

3
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

4
STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG, Relator
: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.